Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
RAI 1001870-85.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED FORTALEZA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer n° 1061321-49.2019.8.11.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por Maria Laurinda Gavino Damiani, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a Agravante no prazo de 24h (vinte e quatro horas), forneça o serviço HOME CARE a Requerente MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI, nas exatas condições e forma apresentada nos relatórios dos médicos responsáveis pelo tratamento, contendo TODOS os medicamentos prescritos e TODOS os demais insumos, como fralda, alimentação enteral e refeições dos membros da equipe do HOME CARE, sob pena de recair em multa por dia fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da decisão.
A parte Agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como não há perigo de dano.
Narra que a Agravada “e beneficiária desta Cooperativa, por meio do produto PLUS, desde 15 de janeiro de 1997. Portanto, celebrado antes da vigência da Lei no 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. ” (Id. 33176491, pág. 4, destaque no original)
Registra que “a Lei que regulamenta o setor, somente fora publicada no ano de 1998. Dessa forma, antes da referida data não havia legislações que ordenassem a cobertura obrigatória a ser prestada pelas Operadoras de Planos de Saúde. Nessa perspectiva, a relaça o contratual estabelecida entre as partes é regida pelos exatos termos do contrato firmado entre as partes [...]” (Id. 33176491, pág. 5, destaques no original)
Menciona que “O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de, atualmente regulamentado pela RN no 428/2017, constitui a referência básica de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, bem como os requisitos que eventualmente devam ser preenchidos pelos consumidores para que tenha guarnecidos, em tese, os direitos relativos ao atendimento médico assistencial pela requerida. ” (Id. 33176491, pág. 6)
Aduz que, o programa Unimed Lar – Serviço “home care” da Unimed Fortaleza – criado pela Agravante atende somente clientes que residam na região urbana de Fortaleza – CE, de forma que “é completamente desarrazoado e inviável à Agravante fornecer e custear o requestado pela beneficiária, eis que em total dissonância com as cláusulas de exclusão do contrato de prestação de serviços firmados pelas partes, bem como na legislação vigente. ” (Id. 33176491, pág. 6, destaques no original).
Relata que não há cobertura contratual parara alimentação enteral.
Defende que “a existência de cláusulas contratuais expressas, consoante já exaustivamente demonstrado alhures, que não deixam sombra de dúvidas em relação a modalidade de atendimento, temos que a negativa é lícita e devida. ” (Id. 33176491, pág. 12, destaques no original).
Assevera que, “não restou demonstrando qualquer perigo de dano ao usuário ou, ainda, risco ao resultado útil do processo, eis que em nenhum momento a Agravada trouxe aos autos qualquer guia de solicitação me dica indicando urgência ou emergência na prestação o dos itens pleiteados em âmbito domiciliar. ” (Id. 33176491, pág. 13).
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final. No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela requerida na origem pela parte Agravada.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Do relatório de Id. 29054024, observa-se que a Autora/Agravada “apresenta seqüela de AVC, há mais de 15 anos e vários eventos posteriores, depressão grave e parkinson. Com perda ponderal importante por múltiplos engasgos, recebendo dieta via oral somente na consistência pastosa. Na internação foi observada disfagia grave, com risco de nova bronco aspiração, sendo indicada dieta enteral e gastrostomia, realizada por endoscopia, em 23.11.2019. Durante a internação apresentou vários quadros infecciosos, sendo solicitado home care, pois não há necessidade de manter a paciente em internação hospitalar. Porém, necessita de dieta enteral, sendo esta prescrita e acompanhada pela nutricionista, mensalmente [...]”.
Ademais, do relatório consta que “A paciente necessita acompanhamento permanente, por cuidador familiar ou contratado, para assisti-la nas atividades da vida diária, como higiene pessoal, administração de alimentação e medicações de uso habitual, mudança de decúbito, transferência, companhia e afeto. ”
Fato é que tendo o médico especializado requerido determinado procedimento/exame, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, de forma que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator